Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E DE RELAÇÃO JURÍDICA ABRANGIDA PELA LEI MARIA DA PENHA. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima em desfavor de seu ex-companheiro, com base na suposta prática de condutas injuriosas e ameaçadoras após o término do relacionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu as medidas protetivas violou os dispositivos da Lei Maria da Penha, especialmente os arts. 19, §§ 4o e 5o, com a negativa de tutela com base em ausência de risco atual e vínculo previsto no art. 5o da LMP; (ii) definir se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para a concessão das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a presença de indícios razoáveis de situação de risco à integridade física, psíquica ou patrimonial da mulher, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A palavra da vítima possui especial relevo em casos de violência doméstica, desde que lógica, consistente e isenta de contradições relevantes, não sendo suficiente, por si só, para justificar a concessão da medida quando ausentes elementos mínimos de autoria e risco atual.

5. A análise do conteúdo das mensagens juntadas aos autos indica que os atos injuriosos e ameaçadores teriam sido proferidos por terceiros (atual companheira de A.M.S.J. e filhos desta), sem vínculo familiar, doméstico ou de afeto com a ofendida, afastando a incidência da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5o.

6. A residência do suposto agressor em estado diverso, a inexistência de provas diretas de sua autoria e a ausência de risco concreto e atual à vítima inviabilizam a concessão das medidas protetivas requeridas.

7. As medidas protetivas, por implicarem restrição a direitos fundamentais, só podem ser determinadas mediante motivação idônea e presença dos requisitos legais, sob pena de ilegalidade e possível responsabilização penal do requerido por descumprimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

Reclamação criminal improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 19, §§ 1o, 4o e 5o; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897662, 0715289-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJE 07.08.2024; TJDFT, Acórdão 1888214, 0713072-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJE 17.07.2024; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023.